Tribunal: TJDFT
Processo: 0754136-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER FIXADA EM SEDE RECURSAL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. FINALIDADE COERCITIVA. PROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão que fixou astreintes, em seu desfavor, em razão do descumprimento da obrigação de fazer estabelecida pela decisão proferida no Agravo de Instrumento n.o 0722715-52.2025.8.07.0000.
2. Fatos relevantes. (i) a decisão devolvida determinou o custeio integral do procedimento cirúrgico prescrito à beneficiária, inclusive dos honorários do médico assistente, observados os limites da tabela da operadora, além de todas as despesas necessárias; (ii) a parte agravante não comprovou o cumprimento da obrigação dentro do prazo estabelecido; (iii) a parte agravante sustenta inexistência de inadimplemento, recusa injustificada da beneficiária e desvirtuamento da finalidade coercitiva das astreintes; (iv) o pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível (ou não) afastar, excluir ou reduzir as astreintes fixadas, à luz da finalidade coercitiva da multa e dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerados o comportamento do obrigado e o grau de efetividade do cumprimento da obrigação de fazer.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A controvérsia relativa à viabilidade de cumprimento da obrigação mediante a substituição do médico assistente não credenciado por profissional integrante da rede credenciada está preclusa (CPC, art. 507), pois já foi apreciada por esta e. Segunda Turma Cível no acórdão no 76403337, em que se reconheceu o dever de custeio dos honorários do médico assistente pela parte ora agravante.
5. A multa cominatória possui natureza coercitiva e destina-se a assegurar o cumprimento da ordem judicial. A alteração excepcional pressupõe demonstração de excesso/insuficiência ou cumprimento superveniente, ainda que parcial (CPC, art. 537, §1o), circunstâncias não evidenciadas na espécie.
6. Evidenciado o descumprimento judicial por mais de trinta dias, a incidência da multa até o limite máximo estabelecido (R$ 30.000,00) revela-se proporcional à gravidade da inobservância e necessária à efetividade da tutela jurisdicional (custeio integral do procedimento cirúrgico prescrito à beneficiária).
7. O pedido de exclusão ou redução da multa carece de fundamento jurídico, pois não indicado fato superveniente capaz de justificar a intervenção excepcional destinada a modificar ou suprimir as astreintes.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido. No mérito, desprovido.
____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 536, §1o; 537, caput e §1o; 932, III; 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2004720, 0714264-38.2025.8.07.0000, Rel. Romulo de Araujo Mendes, 1a TURMA CÍVEL, j. 28/05/2025 DJe 18.06.2025; TJDFT, acórdão 1983371, 0747565-10.2024.8.07.0000, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a TURMA CÍVEL, j. 26.03.2025, DJe 07.04.2025; TJDFT, acórdão 2071152, 0741475-49.2025.8.07.0000, Rel. Carmen Bittencourt, 8a TURMA CÍVEL,j. 25.11.2025, DJe 17.12.2025.